Tribunal: CARF
Processo: 10580.721366/2020-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721366/2020-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ERNESTINA VIEIRA LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
SÚMULA
N.o
63
DO
CARF.
PROCEDÊNCIA. Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Nesse sentido, ficou provado nos autos que os requisitos legais para a
concessão do benefício da isenção estão preenchidos, nos termos da Súmula
CARF 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721366/2020-48
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.957 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721366/2020-48

Relatório
Trata-se de lançamento efetuado contra a contribuinte acima identificada, relativo
o Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano calendário 2016, onde, segundo a autuação, foi
constatada omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, declarados como
isentos pela autuada por considerar proventos de aposentadoria, pensão ou reforma percebidos
por portador de moléstia grave.
Após a impugnação, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03,
julgou improcedente a impugnação e a contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Que os rendimentos auferidos pela recorrente decorrem de Pensão Vitalícia em
virtude da morte de seu cônjuge.
Entende que se houve erro na DIRF elabora pela fonte pagadora com o código
errado, este se deu por conta única e exclusiva desta, não sendo justo que a recorrente arque com
o ônus provocado pela informação equivocada.
Que o próprio órgão da Receita Federal do Brasil reconheceu em outros
momentos o direito a isenção destes rendimentos quando decidiu pela restituição do imposto
pago indevidamente nos anos de 2012, 2013 e 2014.
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Para o deslinde da questão em apreço, resta verificar o direito da isenção
pleiteada, ou seja, se a recorrente cumpre os requisitos legais necessários.
A decisão de primeira instância assim entendeu:
DA TEMPESTIVIDADE
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE OU POR ACIDENTE EM SERVIÇO OU POR MOLÉSTIA
PROFISSIONAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO
DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO.
Trata o presente processo de lançamento promovido pela Autoridade Fiscal com
fundamento na análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 114.014,80, recebido (s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.957 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721366/2020-48

declarados como isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do
Imposto de Renda. Acrescentou ainda que são rendimentos isentos os relativos a
aposentadoria, reforma ou pensão (inclusive complementações) recebidos por pessoas
portadoras de doenças classificadas em lei. Foram reclassificados os rendimentos
referentes à prestação de serviço. Código (0588).
A defesa alegou que os rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica no valor de
RS 114.014,80 são isentos por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão o suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Para o deslinde da questão, cumpre informar que, conforme inciso XIV do artigo 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, são isentos do imposto de renda
os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores das moléstias nele
enumeradas. A isenção em questão também se aplica à complementação de
aposentadoria, reforma ou pensão (§ 6o do art. 39 do Decreto n.o 3.000, de 26 de março
de 1999, Regulamento de Imposto sobre a Renda - RIR/1999).
Assim, transcreve-se abaixo, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(grifado)
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina que para efeito
de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada mediante laudo pericial emitido
or serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 033, de 11 de novembro de 1993, abaixo
transcrito, declara que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88,
e alterações posteriores, só se aplicam a partir do mês de emissão do laudo ou parecer
que reconhecer a moléstia, e ainda, que se no laudo ou parecer for identificada a data em
que a doença foi contraída, esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do
benefício fiscal.
O Coordenador-Geral do sistema de Tributação, no uso de suas atribuições,
estabelecidas nos artigos 24, 142, VIII 147, III, Do Regulamento aprovado pela Portaria
Ministerial no 606, de 3 de setembro de 1992, e tendo em vistas dúvidas suscitadas
sobre a interpretação e aplicação do disposto no artigo 2o, §1o, alínea “b”, da Instrução
Normativa no 2/9,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos
demais interessados, que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, só se aplica a partir do mês de emissão do laudo ou parecer que
reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria ou reforma.
Contudo, se no laudo ou parecer for identificada a data em que a doença foi contraída,
esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do benefício fiscal. Como se
observa pelos dispositivos acima, para o contribuinte portador de moléstia grave ter
direito à isenção do imposto de renda é necessário que seja atendida,
concomitantemente, duas condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.957 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721366/2020-48

No presente caso, verifica-se que a contribuinte anexou cópia do Parecer Médico
Pericial feito por INSS (fls. 13) comprovando a moléstia grave desde em 10/02/2005.
Entretanto, não comprovou que se tratavam de rendimentos de aposentadoria, reforma
ou pensão, bem como a Dirf informando o código 0588 para tais rendimentos recebidos.
(griffei)
Logo, é de se concluir que os proventos recebidos pelo contribuinte não estão
alcançados pelo benefício da isenção disciplinada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713,
de 1988, pois não comprovou que os rendimentos eram de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Desse modo, como o contribuinte não comprovou as suas alegações, é de se considerar
que não merece reparo o feito fiscal.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
(Assinado digitalmente)
Hermann Schimmelpfeng Landim – Relator
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula:1538908
Das alegações e documentos trazidos pela recorrente, bem como da motivação da
decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação, entendo caber razão à
recorrente.
A própria decisão guerreada reconheceu que a contribuinte é portadora de
moléstia grave desde fevereiro de 2005, porém, entendeu como não comprovado que os
rendimentos auferidos se tratavam de pensão.
A documentação acostada pela recorrente, em especial a Resolução 002/99 (efls
72) demonstra a concessão de pensão vitalícia a ela concedida desde 1999.
Logo supre a suposta deficiência observada pelo órgão julgador de primeira
instância.
O assunto em questão encontra-se sumulado nesta corte, senão vejamos:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito Dar-lhe
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.957 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721366/2020-48

Fl. 92
DF CARF MF
Original